Tribunal: TJES
Processo: 0009994-84.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Quitação; Revisão do Saldo Devedor; Limitação de Juros; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009994-84.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS. TABELA PRICE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Carlos Alberto Ferreira e outro contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato habitacional firmado com o Banco do Estado do Espírito Santo S/A (BANESTES), negando a abusividade de cláusulas relacionadas à taxa de juros, Tabela Price, correção monetária pela TR e coeficiente de equiparação salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há ciem discussão: (i) definir se as cláusulas do contrato firmado sob o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) são abusivas e sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) estabelecer a validade da taxa de juros pactuada; (iii) avaliar a legalidade do uso da Tabela Price e da TR para correção monetária; e (v) verificar a regularidade da adoção do Coeficiente de Equiparação Salarial (CES) no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato firmado antes da vigência da Lei nº 8.078/1990, conforme jurisprudência do STJ, que afasta a aplicação das regras consumeristas a contratos regidos pelo SFH celebrados anteriormente a esta data.

4. A jurisprudência do STJ entende que a Lei nº 4.380/1964 não limita os juros aplicáveis aos contratos do SFH.

5. O STF firmou entendimento de que, sem uma lei complementar específica, a norma do §3º não produziu efeitos, valendo salientar que mesmo em decisões anteriores à revogação, aquele Sodalício já havia decidido que as instituições financeiras, reguladas pela Lei nº 4.595/1964, não estavam sujeitas ao limite constitucional de 12% ao ano, pois essa limitação era considerada sem aplicabilidade prática.

6. Quanto à Tabela Price, o STJ, ao julgar o Tema 572, entendeu que a utilização da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo, sendo necessária a realização de prova pericial. No caso em tela, a parte desistiu da prova pericial necessária para comprovar a alegada capitalização de juros, não cumprindo com seu ônus probatório.

7. O uso da TR como índice de correção monetária em contratos habitacionais é legítimo, conforme reiterados precedentes do STJ e deste Tribunal, que admitem a aplicação da TR para atualização da dívida no âmbito do SFH, ainda que pactuado antes da vigência da Lei nº 8.177/1991.

8. O Coeficiente de Equiparação Salarial (CES) é permitido quando há previsão contratual expressa, em consonância com o entendimento do STJ, que considera válida a cobrança do CES em contratos celebrados anteriormente à Lei nº 8.692/1993.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação firmados antes da vigência da Lei nº 8.078/1990.

2. A pactuação de juros superiores a 10% ao ano em contratos do SFH é válida, sendo a adoção da Tabela Price legítima, desde que não evidenciado anatocismo, o qual depende de prova pericial que no caso dos autos não foi requerida.

3. É válida a correção monetária pela TR em contratos habitacionais, e o Coeficiente de Equiparação Salarial é exigível, desde que previsto no contrato.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0009994-84.2000.8.08.0024

RECORRENTE
: CARLOS ALBERTO FERREIRA e OUTRO

RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
CARLOS ALBERTO FERREIRA e OUTRO
interpôs
APELAÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Vitória, ES, nos autos da
Ação de Procedimento Comum - Contrato do Sistema Financeiro da Habitação (SFH)
, ajuizada por
CARLOS ALBERTO FERREIRA e OUTRO
em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

O recorrente alega que a sentença contrariou dispositivos do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor ao não reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais referentes à taxa de juros, coeficiente de equiparação salarial, e índice de correção monetária. Destaca que o cálculo inicial da prestação, feito com base na Tabela Price, foi incorreto, gerando cobrança superior ao valor devido. Além disso, questiona a aplicação do índice TR para a correção monetária e defende a aplicação do IPC, por ser mais adequado à realidade inflacionária.

Com isso, requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Sem delongas, já adianto que o recurso deve ser improvido, devendo ser mantida irretocável a sentença.

Consigno inicialmente que é correta a conclusão a que chegou o i. Magistrado acerca da inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato firmado entre as partes, na medida que firmado em 15/01/1991, antes da entrada em vigor da Lei nº 8.078/1990, o que, nos termos da jurisprudência do C. STJ implica em reconhecer que o
"[...] Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS [...]" (AgInt no AREsp n. 1.465.591/MT, Quarta Turma, DJe de 10/9/2019). Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.105.692/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Seguindo, de igual modo não merece prosperar a pretensão do Recorrente de declaração de abusividade da taxa de juros prevista no contrato, no importe de 10% a.a. (taxa de juros nominal) e 10,5387% a.a. (taxa de juros efetiva).

Acerca do tema e, ao contrário do defendido pelo Recorrente, a jurisprudência do C. STJ
“[...] reconhece que a Lei 4.380/1964 não previu a possibilidade de limitação da taxa de juros incidente nos contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação. [...] (AgInt no REsp 1412884/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)

Em relação à suposta limitação constitucional que era prevista no §3º do artigo 192 da Constituição Federal, o STF firmou entendimento de que, sem uma lei complementar específica, a norma do §3º não produziu efeitos, valendo salientar que mesmo em decisões anteriores à revogação, aquele Sodalício já havia decidido que as instituições financeiras, reguladas pela Lei nº 4.595/1964, não estavam sujeitas ao limite constitucional de 12% ao ano, pois essa limitação era considerada sem aplicabilidade prática.

Inclusive, a Súmula Vinculante nº 7 do STF consagrou esse entendimento, afirmando que
“a norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.”

Em relação à Tabela Price, vale consignar inicialmente que na ocasião do julgamento do Tema 572, o STJ firmou o entendimento de que a Tabela Price, por si só, não implica anatocismo. A corte reconheceu que, para provar o anatocismo em um contrato que utiliza a Tabela Price, é necessário perícia que vai aferir a existência da cobrança de juros não lineares, os quais são incompatíveis em financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, hipótese dos autos.

Entretanto, exatamente como consignado pelo i. Magistrado, no caso dos autos, a parte autora, ora apelante, muito embora tenha solicitado a realização de prova pericial, dela desistiu expressamente, abstendo-se, portanto, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Ora, conforme explicitado, casos que envolvem questões técnicas, como a alegação de anatocismo decorrente da aplicação da Tabela Price, a prova pericial é essencial para comprovar se houve capitalização de juros.

Como o Apelante desistiu da produção da prova e não apresentou outras evidências suficientes para demonstrar o alegado, forçoso compreender que não cumpriu com seu ônus probatório.

Também em relação à impossibilidade de aplicação da TR, não merece acolhida a tese do Recorrente, na medida que exatamente como constou na sentença impugnada, não é vedada a atualização da dívida pela Taxa Referencial nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional, quando, como na hipótese dos autos, reste pactuado expressamente no contrato a adoção do mesmo índice aplicável à caderneta de poupança.

Nesse sentido, precedente deste E. TJES, o qual, por sua vez, adota precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] é possível a aplicação da taxa referencial (TR) para correção do saldo devedor de contrato de mútuo habitacional vinculado ao sistema financeiro da habitação, ainda que firmado antes da vigência da Lei nº 8.177/91, desde que pactuado o mesmo índice aplicável à caderneta de poupança (AGRG no aresp 533.528/RS, Rel. Ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 03/02/2015, dje 13/02/2015).
(TJES; AC 0024719-39.2004.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019)

Por derradeiro, acerca do Coeficiente de Equiparação Salarial, a qual constou expressamente do contrato entabulado entre as partes, o Tribunal da Cidadania sedimentou entendimento no sentido de que
“[...] 6. A cobrança do CES - Coeficiente de Equiparação Salarial é válida quando existir expressa previsão contratual, mesmo antes da Lei 8.692/93. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.464.564/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 27/3/2019.), não merecendo ser acolhida, portanto, as razões recursais também nesse tocante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

Majoro a verba honorária arbitrada na origem em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.12.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões